Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722781-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA PAULA DORNELES LEAO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANA PAULA DORNELES LEÃO contra o v. acórdão de ID 59836617, cuja ementa transcrevo, “in verbis”: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDAS PRESCRITAS. CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. RETIRADA DO NOME DA AUTORA DA PLATAFORMA E ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento visando seja declarada a prescrição e consequente inexigibilidade de dívidas constantes da plataforma “Serasa Limpa Nome” c/c remoção de tais débitos da aludida plataforma c/c abstenção de respectiva cobrança extrajudicial. 2. Considerando o reconhecimento da prescrição e da inexigibilidade das dívidas postas "sub judice”, resta implícita a obrigação da empresa em retirar o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como se abster de efetuar as cobranças extrajudiciais das dívidas prescritas. Precedente do colendo STJ. 3. Apelação conhecida e provida.” É o breve relatório. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.264 foi afetado, em 11/06/2024, pela Segunda Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a essa Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator